Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027118-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 99012493), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 87592954):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 - EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88. 2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa. 3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (AI 1027118-53.2020.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 91277970 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94434969).
Alega violação aos arts. 300 do CPC; 10 da Lei n. 7.783/89 e 1° e 4°, ambos da Lei n. 13.874/2019, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, ocasionando oneração ao cidadão vulnerável.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087971).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional, fato que atesta contra a sua probabilidade de provimento.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027118-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 99049971), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 87592954):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 - EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88. 2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa. 3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (AI 1027118-53.2020.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 91277970 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94434969).
Alega violação aos arts. 5o, XXXV, 6o, caput, 175, caput, 170, IV, bem como aos princípios insculpidos no art. 37, caput, e ao da razoabilidade e livre concorrência, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, em prejuízo aos cidadãos.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087971).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma constitucional, fato que atesta contra a sua probabilidade de provimento.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.